Tribunal: STF
Processo: Ext 1202
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-ITÁLIA: APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO NA ITÁLIA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES: DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 


1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico. 




2. Satisfeito está o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80. O fato delituoso imputado ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 




3. Em atendimento ao disposto no art. 77, inc. VI, da Lei n. 6.815/80 e no art. VI, alínea c, do Tratado específico, observa-se não ter ocorrido a prescrição da pena de quinze anos e seis meses relativa ao crime de tráfico de entorpecentes descrito no item “A” da sentença de fls. 8-68 (“pelo crime previsto e punido pelo artigo 75 1º, 2º, 3º e 4º parágrafo da Lei de 22.12.1975 n. 685 porque – numa localidade imprecisada, no período de outubro de 1985/6 de maio de 1986 – associaram-se entre si, com a finalidade de cometerem vários delitos entre os previstos no artigo 71 da acima citada Lei (compra, importação, transporte, distribuição e cessão, sem ter as autorizações prescritas, de quantidades não módicas de 'cannabis indica', tipo haxixe, substância estupefaciente classificada na tabela 2 prevista no artigo 12 da mesma lei), sendo FILOCAMO, Lenti e Cianni co-autores na constituição da associação criminosa, organizada e dirigida pelos dois primeiros acusados e participando Ubbiali, Bazzini, Pontello e Agostini, Zanelli, Cozzi, Pinto, Bianchi, Marmugi e Curtone na própria associação desempenhando papéis diversos, porém todos destinados a tornarem mais fácil o tráfico ilícito de haxixe, om a agravante pelo número dos associados, superior a dez pessoas”), sob a análise da legislação de ambos os Estados. 




4. O Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo em que o Extraditando tenha permanecido preso no Brasil, por força do pedido formulado. 




5. Extradição deferida.